Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701557-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENILVA GINO DE MATOS FERRAZ AGRAVADO: IATAMIR MARTINS FERRAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela HELENILVA GINO DE MATOS FERRAZ contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Extinção do Condomínio (Processo no 0714927-33.2020.8.07.0009), que rejeitou a impugnação apresentada pelas partes e homologou o laudo de avaliação no importe de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Em suas razões recursais sustenta a parte Agravante que a decisão recorrida não está fundamentada, restando ausente manifestação sobre os pontos alegados pela Agravante. Afirma que, no caso, a Sra Oficiala-Avaliadora atribuiu ao imóvel um valor de mercado de R$ 750.000,00, representando o valor de metro quadrado de R$ 1.500,00m2 se levado em consideração a real área do prédio comercial. Informa que o imóvel tem localização privilegiada, em uma das avenidas principais de Samambaia Sul, com bastante movimento e que por ser de esquina ainda conta com um espaço público utilizado pelo Requerido para exposição e estoque de mercadorias de seu comércio e estacionamento de clientes. Aduz que foi anexado aos autos uma avaliação de avaliador assistente que apresentou Laudo de avaliação mercadológica imobiliária da região onde o metro quadrado vale R$3.369,63(três mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), e que, inclusive, foi juntado aos autos anuncio de venda de prédio vizinho ao objeto do litígio, situado inclusive no mesmo bloco comercial, sendo vendido à R$1.229,000,00(um milhão duzentos e vinte e nove mil reais) com 300m2, o qual não foi considerado pelo Juízo de origem. Menciona que, o que define o valor de um imóvel e de qualquer outro bem é o valor que o mercado paga pelo mesmo, e no caso, o valor da avaliação homologado se encontra em desacordo com a localização do bem e o próprio valor de mercado, e nesses termos o importe avaliado prejudica em muito a Agravante. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que haja avaliação do imóvel por perito judicial. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. O Juízo a quo, rejeitou a nulidade de intimação e a necessidade de produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de ação de extinção de condomínio, em que foi determinada a avaliação dos seguintes bens: a) imóvel situado na QN 314, cj 03, lt 04, Samambaia Sul/DF; b) veículo Mercedes Bens Caminhão placa JJI 8945; (c) veículo VW Crossfox, placa JHG 1389, conforme decisão de saneamento id. 96814269. O laudo de avaliação do imóvel foi acostado ao id. 102070483. O laudo de avaliação do veículo VW Crossfox, ao id. 100038989, cujo valor as partes não impugnaram. No tocante ao Mercedes Bens Caminhão, o requerido informa que vendeu o caminhão no ano de 2019, no valor de R$ 88.000,00, manifestando-se a autora que concorda com o valor apresentado. A parte autora e requerido apresentaram impugnação, ids. 103213563 e 103196372 respectivamente, em que alegam que a avaliação do imóvel estaria incompatível com o valor do mercado, indicando erro no valor da avaliação, em comparação ao valor atribuído à outros imóveis da região. É breve relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 873 do CPC para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, as partes não lograram comprovar que a avaliação realizada pela OficialAvaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. Diferentemente do alegado, consta no laudo de avaliação a descrição das benfeitorias existentes no imóvel. A jurisprudência reconhece que nem sempre o site "wimoveis" indica com precisão o valor real de mercado e, na mesma esteira, o laudo particular elaborado por iniciativa da parte interessada não é apto a desmerecer a avaliação da Oficial de Justiça Avaliador, realizada de acordo com os critérios legais e que detém presunção de veracidade, cujo afastamento exige a demonstração de robustos elementos probatórios em sentido contrário. Logo, tenho que a avaliação realizada está de acordo com o preço de mercado do imóvel, conforme laudo elaborado pela Oficial de Justiça Avaliador segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada pelas partes e homologo o laudo de avaliação id. 102070483 no importe de R$ 750.000,00. Preclusa a decisão, anote-se concluso para sentença. “(...) (id. 30730235) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para desacolher a impugnação e homologar o laudo apresentado pela Oficial-avaliadora, decorreu do entendimento de que as partes não lograram comprovar que esta avaliação está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, não vislumbro nesse momento elementos hábeis a infirmar o decidido pelo Julgador de origem. E isso porque, a despeito de a parte Agravante se insurgir quanto ao imóvel ser avaliado pela servidora oficiala-avaliadora, certo é que houve uma avaliação idônea nos autos, e dos argumentos delineados na origem não se verificou apontamentos que pudesse de plano afastar àquela avaliação, seja a título de erro no valor da avaliação, seja a título de eventual dolo do avaliador. Até porque, no laudo de avaliação da servidora oficiala, a mesma descreve a metodologia utilizada, descrevendo dentre elas a média de preço em conformidade com a localização, estado do bem imóvel, pesquisa em sites de vendas e de corretores de imóveis – id. 102070483, circunstancias estas que, a meu sentir, afastam a plausibilidade do direito vindicado. Ademais, no caso, não se verifica ainda qualquer perigo da demora, e tampouco da irreversibilidade da medida, já que houve um laudo de avaliação analisado por servidor competente, o qual, inclusive, é dotado de presunção de veracidade. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Dê-se ciência à d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora